Tribunal: TJMT
Processo: 1024335-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024335-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS POLEZI - CPF: 034.694.558-56 (ADVOGADO), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (EMBARGANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXTRA BANCO DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.858.208/0001-09 (EMBARGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL PARA PERCENTUAL - DESCABIMENTO - CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA - SANEAMENTO - MEDIDA QUE SE IMPÕE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de contradição no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios no ponto é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA BARROS DA COSTA contra o acórdão de ID no
102007499
proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1024335-88.2020.8.11.0000, interposto em face da decisão proferida na AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO no 1004100-74.2020.8.11.0041, que tem como parte agravada EXTRA CAMINHÕES LTDA. E OUTROS, negou provimento ao recurso apresentado pela embargante, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do valor da causa.

Em suas razões de ID no
10
2516984, a embargante sustenta que o julgado apresenta contradição, pois, na ementa e dispositivo do voto consta a majoração dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do
valor da causa
, contudo, a sentença havia fixado os honorários de forma equitativa, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanada a contradição apontada.

Em suas contrarrazões, os embargados pugnam pela rejeição dos embargos (Id. 103240483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso dos autos, verifico que houve a contradição ao fixar a majoração dos honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 12% (doze por cento) do
valor da causa
, uma vez que a sentença combatida havia fixado os honorários de forma equitativa, no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, o seu saneamento é medida que se impõe, sem a aplicação de efeitos infringentes.

Anoto que esta pequena alteração é indiferente para o restante do resultado final do agravo originário, devendo ser mantido o mérito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço E
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para retificar o acórdão embargado e fazer constar o seguinte no dispositivo:

“Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando a concessão da assistência judiciária.

É como voto”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022